Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. INÉRCIA DA ORA AGRAVANTE À DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS Á CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. A agravante interpôs recurso inominado contra a sentença de improcedência dos pedidos inaugurais, ocasião em que formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Diante da impugnação à concessão da benesse (em contrarrazões), a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência. Indeferido o pedido de gratuidade e intimada a juntar as guias de preparo recursal no prazo legal, a recorrente interpôs o presente agravo regimental contra a decisão de indeferimento da gratuidade, em que repisa o fundamento de impossibilidade de arcar com as custas processuais.
II. A decisão (objeto do presente agravo interno) foi prolatada nos seguintes termos: A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, a parte recorrente/requerente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Nesse contexto, a mera declaração da parte recorrente aliada aos documentos colacionados (IDs 27830280 a 27830291; IDs 27323271 a 27323268), à míngua da apresentação da última declaração do imposto de renda ou de isento e/ou do extrato de cartão de crédito (especificados na intimação de ID 27635348), não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família. No particular, a recorrente não mais recebe benefício previdenciário (término em 31.7.2021); apresentou faturas de cartão de crédito nos valores de R$ 1.621,82, de R$ 4.469,96 e de R$ 3.452,40, desacompanhadas do descritivo dos gastos; e colacionou documentos os quais evidenciam possuir dois endereços residenciais (Mangueiral e Águas Claras – IDs 27830280 e 27830285).Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.
III. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão monocrática. Com efeito, nos moldes do caderno processual civil (art. 99, § 2o), o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
IV. No caso concreto, a par da impugnação à assistência judiciária gratuita, resultaram evidenciados os elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência.
V. Conferida à recorrente a oportunidade para comprovar a alegação (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), a ora agravante colacionou documentos insuficientes a respaldar o pedido de gratuidade. No ponto, a decisão monocrática destacou que, a par de não ter colacionado a última declaração do imposto de renda e do extrato do cartão de crédito, a recorrente não mais recebe benefício previdenciário (término em 31.7.2021); apresentou faturas de cartão de crédito nos valores de R$ 1.621,82, de R$ 4.469,96 e de R$ 3.452,40, desacompanhadas do descritivo dos gastos; e colacionou documentos os quais evidenciam possuir dois endereços residenciais (Mangueiral e Águas Claras – IDs 27830280 e 27830285).
VI. E, para além da ausência de demonstração de gastos extraordinários aptos a fundamentar a concessão da benesse, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas efetivamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas (CF, art. 5.o, LXXIV).
VII. Conforme entendimento adotado por esta 3a Turma Recursal do TJDFT, a comprovação da situação econômica é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR (acórdão 1294313, DJe 05.11.2020).
VIII. Reputam-se, pois, presentes elementos suficientes ao indeferimento da gratuidade(CPC, Art.99, §2o). Confirma-se a decisão monocrática recursal (indeferimento da assistência judiciária gratuita), competindo à recorrente, no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, a comprovação do recolhimento de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, Art.99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
IX.Agravo interno conhecido e improvido.